Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739226-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA MARIA DE SAO JOSE GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação em que a parte autora pleiteia, nesta fase recursal, a concessão de gratuidade de justiça, a fim de ser dispensada do recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, Facultativamente, no mesmo prazo a parte poderá recolher o respectivo preparo, sendo considerado, neste caso, renúncia do pedido. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora